Tribunal: TJPA
Processo: 0811716-58.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0811716-58.2022.8.14.0000

RECORRENTE: PAULO SÉRGIO TAVARES DE MORAES

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DO PERÍODO DE 1/3 DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO TRIÊNIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NORTEADOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA REFERIDA REMUNERAÇÃO ADICIONAL. FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 99, II DA LEI N. 5.810/94, REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordão

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na
13ª Sessão Ordinária ocorrida em 26 de julho de 2023,
por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior sob a presidência do

Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de julho de 2023.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PAULO SÉRGIO TAVARES DE MORAES
apresenta
RECURSO ADMINISTRATIVO
a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Presidente de Justiça do TJPA, que indeferiu o pagamento em pecúnia porque o recorrente não teria integralizado o triênio 2018/2021.

Afirma que as razões de decidir que autorizou o pagamento das licenças não gozadas dos períodos de 2012-2015 e 2015/2018 foi a mesma que, no segundo momento, indeferiu o pedido de conversão em pecúnia do período incompleto, sob o argumento de impossibilidade legal de atendimento do pedido de conversão em indenização nos casos decorrentes de exoneração de servidor, por absoluta falta de amparo legal, o que seria uma clara contradição.

Assim, requer que seja considerado o período de 01/02/2018 a 27/05/2020 para fins de indenização de licença prêmio não gozada, ainda que não prevista na legislação a situação de exoneração, pois teria integralizado a fração igual ou superior a 1/3, a fim de evitar enriquecimento ilícito sem causa da Administração.

Inicialmente foram os autos distribuídos no âmbito do Conselho da Magistratura para a Exma. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho e, posteriormente, redistribuídos a este relator.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchido os requisitos de admissibilidade.

A irresignação do recorrente é pautada sob o argumento de que haveria contradição na decisão guerreada, pois neste mesmo processo o pedido de pagamento de licenças-prêmio anteriores não gozadas foi deferido e o período questionado, mesmo tendo sido cumprido 1/3 de sua concessão, foi negado.

A leitura da decisão evidencia que a Administração reconhece que o recorrente é ex-servidor exclusivamente comissionado exonerado em 04/02/2022 e que tinha direito a receber indenização pela licença-prêmio não gozadas nos triênios 2012/2015 e 2015/2018, tendo o valor respectivo já pago. Reconheceu, ainda, que o pedido referente ao período de 01/02/2018 a 27/05/2020 apesar de cumprir 1/3 necessário ao pagamento, poderia ser pago apenas em caso de aposentadoria ou falecimento.

Convém atermos ao disposto no art. 99, II da Lei Estadual n. 5.810/1994 ao regulamentar acera do instituto licença:

Art. 99. A licença será:

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Com efeito, a lei é bastante clara acerca das hipóteses em que cabe a conversão do pagamento em pecúnia, são eles os casos de aposentadoria ou falecimento e foi este o fundamento utilizado pela Administração para indeferimento do pleito.

Nessa esteira de raciocínio, exemplar é o trecho da decisão da R. Presidência deste E. Tribunal de Justiça, fls. 16 - Num. 10727262:

“
Por fim, ressalto que, por expressa disposição legal (art. 99, II, da Lei Estadual n. 5.410/1994), a conversão em pecúnia "sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio" é autorizada, tão somente, nos casos de aposentadoria ou falecimento do servidor, hipóteses não abarcadas nos autos.

Logo, ainda que tenha cumprido 1/3 do período, o requerente não faz jus à indenização, uma vez que o seu vínculo com o Tribunal cessou em virtude de exoneração
.”

Por tudo que foi exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter hígida a decisão combatida que indeferiu o pleito exordial de conversão de licença-prêmio referente ao período 2018-2020, não gozado, em indenização pecuniária, nos termos previstos no art. 99, II da Lei n. 5.810/94.

É o voto.

Belém, 26 de julho de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2023